Tribunal: TJDFT
Processo: 0740865-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-03

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Gratuidade Judiciária. Ausência dos requisitos. Inversão do Ônus da Prova. Finalidade. omissão. Pedido Liminar Indeferido. Improvimento.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade judiciária e a inversão do ônus da prova em ação monitória. O agravante alega que não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, e que a inversão do ônus da prova é necessária para provar suas alegações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu a gratuidade judiciária e a inversão do ônus da prova deve ser mantida, considerando a alegação de hipossuficiência do agravante e a necessidade de inversão do ônus da prova para a instrução processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso é cabível, pois foi interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade judiciária e inversão do ônus da prova (art. 1.015, incisos V e XI, do CPC). Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em relação à gratuidade judiciária, o agravante possui duas fontes de renda e sua situação econômico-financeira está acima da população pobre, público-alvo do benefício da gratuidade judiciária. A mera declaração de hipossuficiência não possui caráter absoluto e deve ser analisada com base no caso concreto.
4. O ônus da prova recai sobre quem alega, conforme art. 373, I, do CPC. A previsão de inversão do ônus no CDC não obriga a parte contrária a provar o fato alegado pelo agravante, especialmente quando não se indicou o fato a ser provado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido. Pedido liminar indeferido.
Tese de julgamento: “1. Mantém-se a decisão agravada que indeferiu a gratuidade judiciária e a inversão do ônus da prova, considerando a situação econômico-financeira do agravante e a ausência de indicação do fato a ser provado com a inversão do ônus da prova.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, I; art. 300; art. 373, I; CF/1988, art. 5o, LXXIV.